Tribunal: CARF
Processo: 13971.901677/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.901677/2013-54
RESOLUÇÃO
1302-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
AGRIFIRM DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
32477.00737.090413.1.6.02-5770 (fls. 2 a 5), referente ao ano-calendário de 2012, informando
saldo negativo de IRPJ composto por estimativas pagas, estimativas compensadas e estimativas
parceladas.
Foi proferido o despacho decisório no (fls. 30), com o seguinte teor:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901677/2013-54
2

Foi reconhecido as parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ do período no
valor de R$ 1.890.213,27, ao passo que a contribuinte pleiteou R$ 2.092.717,11. Ante ao imposto
devido no período R$ 1.917.165,36, entendeu a autoridade fiscal inexistir saldo negativo.
Consequentemente, não homologou as DCOMPs vinculadas ao PER e o indeferiu.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12 a 13), arguindo que errara ao informar as estimativas pagas referente à
parcela de outubro de 2011, pois o valor correto seria R$ 259.589,53, e não os R$ 57.095,69
informados. Anexa à sua manifestação a cópia do DARF recolhido por estimativa (fl. 119).
Posteriormente, peticionou no processo um “adendo à manifestação de
inconformidade” (fls. 127 e 128), informando que retificara a DIPJ do período e o saldo negativo
diminuiu de R$ 175.541,75 para R$ 173.102,27, solicitando alterações nos valores das DCOMPs
não homologadas. Apresentou a cópia da DCTF Retificadora (fls. 130 a 138) e DIPJ Retificadora (fls.
139 a 213).
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
235 a 241). Constatou que o valor de R$ 180.710,15, referente à estimativa parcelada utilizada na
composição do saldo negativo, não estava quitada até a data do julgamento. Desenvolve seus
argumentos no sentido de que estimativas apuradas somente podem integrar a composição do
crédito no ajuste anual se forem efetivamente quitadas ou extintas, por pagamento, compensação
ou parcelamento, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a estimativa de IRPJ parcelada
(apuração 03/2011) não havia sido quitada. Assim conclui o voto:
Com efeito, como a parcela de composição do crédito não confirmada, no valor
de R$ 180.710,15, é maior que o valor do direito creditório informado no
PER/Dcomp, R$ 175.541,75 (segundo a defesa, R$ 173.102,27, conforme DIPJ), o
saldo negativo de IRPJ apurado pelo sujeito passivo, na verdade, não existe.
Assim, não há como dar razão à defesa.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901677/2013-54
3
Quanto aos demais pedidos da defesa, para que, na Dcomp n.o
26913.94031.311012.1.7.02-8299, o valor do débito compensado seja alterado de
R$ 51.953,13 para R$ 50.963,40, IRPJ 01/2012; e, na Dcomp n.o
29590.50050.311012.1.7.02-2107, o valor do débito compensado seja alterado de
R$ 126.274,81 para R$ 28.853,16, IRPJ 02/2012, não é possível a este colegiado
atendê-los ante a ausência de competência legal para tanto.
Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para assim manter a decisão exarada no Despacho
Decisório sob análise, nos exatos termos em que foi proferida.
A contribuinte teve ciência da decisão em 17 de dezembro de 2020 e, em 18 de
janeiro de 2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 248 a 261). Na peça, afirma que
erroneamente o acórdão da DRJ desconsiderou o pagamento de IRPJ no montante de
R$ 180.710,15, sendo este o único fundamento para o indeferimento da manifestação de
inconformidade. Apresenta nos autos prova do pagamento dos parcelamentos indicados como
parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ do período (fls. 262 a 264) e pugna pela
possibilidade de se admitir como parcela de crédito a estimativa parcelada na apuração do
período. Aduz a prevalência da verdade material e a ausência de prejuízo ao erário, bem como a
necessidade de se observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do
não-confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente feito envolve as seguintes controvérsias: (i) o erro no valor informado
como estimativa paga no período de outubro de 2011, que seria de R$ 259.589,53, e não
R$ 57.095,69; (ii) as estimativas parceladas como parcelas componentes do saldo negativo do
período; e (iii) a retificação da DIPJ do período, que houve por alterar os valores do saldo negativo
e das duas DCOMPs não homologadas.
Sobre a alegação relativa às estimativas parceladas terem sido incluídas como
parcela componente do saldo negativo de IRPJ de 2011, há informação no processo de que tal
parcelamento já teria sido quitado. Contudo, não se sabe a data em que tal parcelamento foi
consolidado, nem o seu valor, que seria passível de inclusão do saldo negativo do período.
Além disso, por terem sido retificadas as DCTFs de janeiro e fevereiro de 2012, bem
como a DIPJ do mesmo período, a contribuinte alega que:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901677/2013-54
4
(i)
A DCOMP no 26913.94031.311012.1.7.02-8299, vinculada a este PER, cujo
valor compensado foi de R$ 51.953,13, referente à estimativa de janeiro de
2012, mas que não foi homologada, conforme a nova DCTF (fl. 138), seria
correto compensar o valor de IRPJ R$ 50.963,40; e
(ii)
A DCOMP no 29590.50050.311012.1.7.02-2107, também vinculada a este
PER, cujo valor compensado foi de R$ 126.274,81, referente à estimativa de
fevereiro de 2012, mas que não foi homologada, seria correto compensar o
valor de IRPJ de R$ 28.853,16, conforme DCTF (fl. 134)
Tratando-se de retificação de DCTF que reduz o montante do tributo, é necessário
que a contribuinte comprove o motivo da redução dos tributos, inclusive, comprovando a redução
com a apresentação de sua escrita contábil. Outrossim, pode ser que as retificações tenham sido
recepcionadas sem qualquer apontamento e isso fatalmente influencia na análise de suas
alegações, o que demonstra a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para se
apurar tal fato.
Assim sendo, por ser necessário confirmar a data de consolidação do parcelamento
e as apurar sobre alegações da contribuinte relativas às retificações da DIPJ e da DCTF de janeiro e
fevereiro de 2012, com implicações diretas nas DCOMPs em discussão e nos débitos a elas
vinculados, resolvo por converter o julgamento em diligência.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições privativas, e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
esclareça sobre a data de consolidação do parcelamento que foi indicado
como parcela componente do saldo negativo de 2011, informando,
inclusive, sobre os valores que seriam passíveis de serem reconhecidos
como parcela componente do saldo negativo e se não foi utilizado em
período posterior;
(iii)
analise as informações sobre as retificações de DCTF e DIPJ de janeiro e
fevereiro de 2012, tal como alegado pela contribuinte, inclusive, verificando
sobre o pagamento dos referidos débitos tributários e a validade das
retificações, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se necessário, para
prestar esclarecimentos e apresentar os documentos pertinentes à
comprovação do seu direito;
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre os dois temas sob análise, quais sejam o
parcelamento cujo pagamento foi indicado como parcela componente do
saldo negativo de IRPJ de 2011 e a retificação da DCTF e DIPJ, relacionadas a
janeiro e fevereiro de 2012 e o impacto nas DCOMPs vinculadas aos autos;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901677/2013-54
5
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 281
DF CARF MF
Original